Tribunal: STJ
Processo: 5185481-07.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900032 - MG (2025/0114221-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: B DE M C
ADVOGADO
: ARILDO CARNEIRO JUNIOR - MG126363
AGRAVADO
: F D P
ADVOGADOS
: ELEIMAR DA ROCHA BRANDÃO - MG099280
FELIPE HENRIQUE PEREIRA - MG186282
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão de cláusula de acordo de divórcio.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e
incidência da Súmula 7 /STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50557628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c7d2cb1d-56f0-4dd2-8e72-ce98d3c48645

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900032 - MG (2025/0114221-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: B DE M C
ADVOGADO
: ARILDO CARNEIRO JUNIOR - MG126363
AGRAVADO
: F D P
ADVOGADOS
: ELEIMAR DA ROCHA BRANDÃO - MG099280
FELIPE HENRIQUE PEREIRA - MG186282
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão de cláusula de acordo de divórcio.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e
incidência da Súmula 7 /STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por B DE M C contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
:
Ação de revisão de cláusula de acordo de divórcio.
: julgou improcedente o pedido inicial, mantendo o acordo nos
Sentença
termos pactuados, por não haver prova de vícios de vontade que justificassem a
revisão.
: do TJ/MG negou provimento ao apelo de B DE M C, ora
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 350):

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO DE DIVÓRCIO – ALTERAÇÃO DE ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE PRESTAÇÃO – VÍCIOS DE VONTADE – AUSÊNCIA DE
PROVA – PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. A retomada em juízo da
discussão a respeito da exigibilidade das obrigações objeto do acordo acha-se
Documento eletrônico VDA49583291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/08/2025 16:22:25
Código de Controle do Documento: be4c9dbe-b0b7-4fe5-9b13-dd2aa49baa6f

condicionada à prévia desconstituição do negócio conciliatório, mediante a
demonstração de vícios de manifestação de vontade, como dolo, coação ou erro
essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

: opostos pela agravante foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega que a hipótese não exige reexame de matéria
Agravo interno:
fático-probatória, mas sim matéria de direito, e que todos os fundamentos foram
devidamente
impugnados.
Reitera
argumentação
trazida
no
recurso
especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MG:

i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC;
ii) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
28/2/2024
21/12/2023

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA49583291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/08/2025 16:22:25
Código de Controle do Documento: be4c9dbe-b0b7-4fe5-9b13-dd2aa49baa6f

Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe
e AgInt no AREsp 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe
.
7/12/2023
4/5/2022
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49583291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/08/2025 16:22:25
Código de Controle do Documento: be4c9dbe-b0b7-4fe5-9b13-dd2aa49baa6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.032 / MG
Número Registro: 2025/0114221-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233527019004 51854810720218130024
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B DE M C
ADVOGADO
: ARILDO CARNEIRO JUNIOR - MG126363
AGRAVADO
: F D P
ADVOGADOS : ELEIMAR DA ROCHA BRANDÃO - MG099280
FELIPE HENRIQUE PEREIRA - MG186282
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B DE M C
ADVOGADO
: ARILDO CARNEIRO JUNIOR - MG126363
AGRAVADO
: F D P
ADVOGADOS : ELEIMAR DA ROCHA BRANDÃO - MG099280
FELIPE HENRIQUE PEREIRA - MG186282
Documento eletrônico VDA50542083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 558edc60-3163-4396-a7c3-578fd08bc42f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 558edc60-3163-4396-a7c3-578fd08bc42f